Tribunal: TCU
Processo: 029.394/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4777/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação sobre os indícios de irregularidade no serviço de transporte escolar e nos contratos de locação entre o Município de Muniz Ferreira - BA e os particulares, a partir da celebração de contratos por dispensa de licitação; Considerando que a presente representação pode ser conhecida pelo TCU, pois atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, em sintonia com as pesquisas na internet os valores totais destinados pelo FNDE ao referido município via Pnate seria de R$ 49.710,75, no exercício de 2017, de R$ 80.340,16, no exercício de 2018, e de R$ 79.587,54, no exercício de 2019, contando o município com a população estimada de 7.422 habitantes em 2019; Considerando que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária do Fundo Nacional de Educação (FNDE) e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei no 8.443, de 1992, o FNDE deverá instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, pelo exposto, que, no presente momento, não seria adequada a atuação mais imediata e direta do TCU e, assim, ela pode ser diferida para o momento futuro, quando ocorrer o ingresso do TCU da aludida tomada de contas especial eventualmente instaurada pelo FNDE, podendo ser considerada prejudicada, então, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.394/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Muniz Ferreira - BA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de cento e vinte (120) dias, o Fundo Nacional de Educação (FNDE) avalie e se manifeste conclusivamente sobre as eventuais irregularidades assinaladas na presente representação, sem prejuízo da eventual instauração dos processos de tomadas de contas especial a partir da reprovação das correspondentes prestações de contas de cada programa; 1.7. Determinar que a SecexEducação adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; 1.7.2. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica e o documento acostado à Peça 1, ao FNDE para o cumprimento da determinação proferida pelo item 1.6 deste Acórdão; e 1.7.3. arquive o presente processo.